Tribunal: TJDFT
Processo: 0712439-15.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS ENCARGOS ALIMENTÍCIOS ONEREM EXCESSIVAMENTE O ALIMENTANTE. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. ANÁLISE COM BASE NO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. 1.1. Em relação ao binômio que rege a fixação dos alimentos, observa-se que as necessidades das menores são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
2. Na análise do quantum necessário, o Juiz deve considerar os alimentos naturais, que são aqueles indispensáveis à subsistência do alimentando, bem como os alimentos civis, que se destinam a manter, além das necessidades vitais, os custos atinentes à manutenção do padrão de vida do alimentando, em equivalência com as possibilidades financeiras do genitor.
3. No caso, não havendo comprovação da impossibilidade de pagamento pelo alimentante, a majoração para 16% dos rendimentos brutos do genitor é cabível.
4. Recurso conhecido e desprovido.